Tribunal: TJSP
Processo: 1133835-24.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
MARCA – Ação cominatória cumulada com pedido de indenização por perdas e danos – Sentença de improcedência do pedido – Inconformismo manifestado – Descabimento – Marca "DORFLEX" das autoras que, embora notória, é composta por elementos evocativos, caracterizando-a como marca fraca e conferindo-lhe proteção mitigada – Convivência com a marca "DORALEX" da ré que se mostra possível –

Ementa:
MARCA – Ação cominatória cumulada com pedido de indenização por perdas e danos – Sentença de improcedência do pedido – Inconformismo manifestado – Descabimento – Marca "DORFLEX" das autoras que, embora notória, é composta por elementos evocativos, caracterizando-a como marca fraca e conferindo-lhe proteção mitigada – Convivência com a marca "DORALEX" da ré que se mostra possível – Semelhança nominativa que, no contexto de marcas fracas e da prática do setor, não se sobrepõe à ausência de similaridade das embalagens (trade dress) – Ausência de comprovação de risco concreto de confusão ou associação indevida que justifique a proibição do uso – Precedente do STJ invocado que, embora relevante, não possui efeito vinculante e permite distinguishing com base nas particularidades do caso concreto – Entendimento desta Câmara que privilegia a análise do conjunto da obra e a possibilidade de coexistência de marcas fracas quando presentes elementos distintivos suficientes – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.